Tribunal: TJSP
Processo: 1003188-28.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária.
1. Interesse processual. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Findo o prazo do auxílio-doença sem prorrogação ou concessão de outro benefício cabível, resta configurada a pretensão resistida. Tema no 350 do c. STF. Precedentes desta Câmara.
2. Autor, no exercício de sua atividade profissional, foi atropelado por um

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. Ação acidentária.
1. Interesse processual. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Findo o prazo do auxílio-doença sem prorrogação ou concessão de outro benefício cabível, resta configurada a pretensão resistida. Tema no 350 do c. STF. Precedentes desta Câmara.
2. Autor, no exercício de sua atividade profissional, foi atropelado por um caminhão, apresentando sequelas neurológicas. Incapacidade total e permanente demonstrada. Nexo causal verificado. Aposentadoria por invalidez devida.
3. Termo inicial. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Art. 43 da Lei n° 8.213/91. Perícia técnica apenas comprova e não constitui o direito ao recebimento do benefício.
4. Valores em atraso. Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810).
5. Honorários advocatícios. Condenação ilíquida. Art. 85, § 4o, II, do CPC. Fixação em liquidação, observado o que vier a ser decidido pelo STJ no tema 1105 acerca da aplicabilidade da Súmula 111.
6. Sentença reformada em parte. Apelo do réu desprovido e remessa necessária parcialmente provida.